Tribunal: TJPA
Processo: 0812095-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812095-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MM SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA

AGRAVADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0812095-91.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MM SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA
(ADVOGADO JOSE CELIO SANTOS LIMA)

AGRAVADA: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATUAL E IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por MM Sushi Bar e Restaurante LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de que não restou demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. A agravante alegou enfrentar grave crise financeira, apresentando como prova a DEFIS/2022, na qual constariam saldo zerado, ausência de lucros e redução de funcionários. Requereu a concessão da gratuidade ou, alternativamente, o parcelamento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante apresentou documentação contemporânea e suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ, não se presumindo a incapacidade financeira da empresa.

4.

A apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) de 2022, sem outros documentos contábeis atualizados, é insuficiente para demonstrar a atual incapacidade financeira da agravante.

5.

A ausência de provas mais robustas, como balanços patrimoniais recentes, demonstrações financeiras atualizadas ou documentos que evidenciem prejuízos ou passivos relevantes, inviabiliza a concessão do benefício.

6.

A existência de mecanismos alternativos, como o parcelamento das custas, reforça a necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência para fins de isenção total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige a comprovação cabal e contemporânea de sua incapacidade financeira, não bastando declarações genéricas ou documentos desatualizados. 2. A DEFIS isoladamente não é prova idônea e atual para demonstrar hipossuficiência econômica. 3. A ausência de elementos contábeis atualizados impede a aferição objetiva do alegado prejuízo à atividade empresarial.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-CE, AI nº 06220537820238060000, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, j. 18.12.2024; TJ-MG, AI nº 23137851620228130000, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 15.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812095-91.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MM SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA
(ADVOGADO JOSE CELIO SANTOS LIMA)

AGRAVADA: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MM Sushi Bar e Restaurante LTDA
, contra a decisão monocrática, de minha relatoria, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos deste agravo de instrumento, sob o fundamento de que a parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar adequadamente sua hipossuficiência econômica.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que é pessoa jurídica de pequeno porte em grave crise financeira, conforme demonstrado na DEFIS/2022, a qual comprova saldo zerado em caixa, ausência de lucros e redução de funcionários.

Aduz que a jurisprudência do STJ admite prova mínima da hipossuficiência para pessoa jurídica, e que a exigência do preparo sem concessão da gratuidade violaria o direito de acesso à justiça.

Pede a concessão do benefício ou, alternativamente, o parcelamento do preparo recursal.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812095-91.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MM SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA
(ADVOGADO JOSE CELIO SANTOS LIMA)

AGRAVADA: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a agravante comprovou, de forma suficiente, sua atual hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

No caso, a recorrente limitou-se a juntar aos autos a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano de 2022. Referido documento, embora possa apontar dificuldades financeiras pretéritas, não é hábil a demonstrar, por si só, a atual condição de incapacidade da pessoa jurídica para arcar com os encargos do processo sem prejuízo de suas atividades empresariais, sobretudo considerando a possibilidade de parcelamento existente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE PROVAS ATUAIS E CONTUNDENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de execução, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, apresentou documentação contemporânea e suficiente para comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, conforme a Súmula 481 do STJ, depende da comprovação de impossibilidade financeira, não havendo presunção legal de hipossuficiência. 4 . Os documentos apresentados, referentes a períodos antigos, não refletem a atual condição econômica da agravante, sendo insuficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira. 5. A ausência de informações atualizadas, como balanços patrimoniais, demonstrações contábeis recentes ou comprovantes de débitos financeiros significativos, inviabiliza a análise objetiva do pedido. 6 . A mera ausência de movimentação em contas bancárias não constitui prova idônea de hipossuficiência, devendo ser complementada por outros elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a inviabilidade do pagamento das custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: ¿A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige a comprovação cabal e contemporânea de sua incapacidade financeira, não bastando declarações genéricas ou documentos desatualizados.¿ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 6º . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481”.
(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 06220537820238060000 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024).

-
---------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO - SÚMULA 481 DO STJ - PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - As pessoas jurídicas podem litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, consoante prescreve o art. 98, do CPC - Conforme dispõe a Súmula n. 481, do STJ, para a concessão da gratuidade judiciária para a pessoa jurídica é necessária a comprovação da necessidade do benefício - Não existindo nos autos prova idônea da condição de insuficiência de recursos financeiros da parte requerente, deve ser indeferida a gratuidade judiciária - Recurso ao qual se nega provimento”.
(TJ-MG - AI: 23137851620228130000, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação suficiente da atual hipossuficiência da agravante.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025